Tribunal: TJSP
Processo: 1009503-29.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Odontologia. Imperícia. Alegação de realização de procedimentos sem que se fizesse tratamento adequado de doença periodontal. Prova pericial que deduziu pela adequação da estratégia de tratamento. Existência de outros fatores genéticos, endócrinos, e comportamentais que podem manter o curso da doença periodontal. Irresignação despida de apoio técnico que não tem

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Odontologia. Imperícia. Alegação de realização de procedimentos sem que se fizesse tratamento adequado de doença periodontal. Prova pericial que deduziu pela adequação da estratégia de tratamento. Existência de outros fatores genéticos, endócrinos, e comportamentais que podem manter o curso da doença periodontal. Irresignação despida de apoio técnico que não tem o condão de desmerecer o laudo pericial. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009503-29.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCINEY
CAPRIOTTI SARTORIO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado RODRIGO
AVERALDO GUIGUET LEAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009503-29.2017.8.26.0003 -Voto no 4295
2
VOTO No 4295
PROCESSO No: 1009503-29.2017.8.26.0003
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MÉDICO
APELANTE: LUCINEY CAPRIOTTI SARTORIO
APELADO: RODRIGO AVERALDO GUIGUET LEAL
Apelação. Responsabilidade Civil. Odontologia. Imperícia.
Alegação de realização de procedimentos sem que se fizesse
tratamento adequado de doença periodontal. Prova pericial que
deduziu pela adequação da estratégia de tratamento. Existência
de outros fatores genéticos, endócrinos, e comportamentais que
podem manter o curso da doença periodontal. Irresignação
despida de apoio técnico que não tem o condão de desmerecer
o laudo pericial. Sentença mantida. Recurso a que se nega
provimento.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação em face de sentença, cujo relatório se adota, que julgou a ação nos
termos do tópico final adiante descrito:
“(...)julgo IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo, pois, o feito, nos termos do artigo
487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência, arcará a autora, com o pagamento das
custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que fixo em 10%
(dez por cento) do valor da causa, observada a gratuidade processual a ela deferida.”
Insurge-se a apelante sustentando a procedência da ação argumentando que se submete
a tratamento dental desde 2007 com o apelado não sendo possível ter ele não detectado
e tratado antes a doença periodontal, a fim de não prejudicar os procedimentos de
implante e estéticos que estavam previstos no tratamento.
Recurso preparado e contra-arrazoado. Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009503-29.2017.8.26.0003 -Voto no 4295
3
A controvérsia recursal versa sobre a caracterização de imperícia do réu na realização
dos procedimentos estéticos sem resolver a doença periodontal que acomete a autora.
E a prova técnica elaborada por cirurgião buco maxilo facial deduziu que o profissional
solicitava anualmente radiografia bucal o que revela zelo pela saúde bucal da autora,
além de ter afirmado categoricamente, ao responder o quesito no 6, formulado pelo
advogado da autora, que o tratamento proposto estava de acordo com os preceitos da
odontologia.
Não bastasse isso, há indicação do perito de que a recidiva da doença periodontal pode
ter outros fatores, de natureza endócrina ou genética, portanto, fora do controle do
tratamento odontológico.
Assim, inexiste imprecisão entre a estratégia de tratamento adotada pelo réu e a
permanência da doença periodontal na autora.
Toda perícia fica sujeita ao crivo das partes e de seus assistentes técnicos, cuja
indicação se revela oportuna em controvérsias desta natureza, a fim de que venham aos
autos outros elementos de natureza crítica, amparados na Ciência Odontológica, aptos a
alargar o horizonte de conhecimento do julgador.
Ocorre que nos autos não há nenhum argumento técnico nas peças elaboradas pela
autora que demonstre inadequação na metodologia adotada pelo réu, ou que revele
outros elementos de convicção que pudessem abalar as conclusões firmadas pelo perito,
especialista na área.
Destarte, ausente a apresentação de argumentos técnicos que evidenciassem a existência
de nexo causal entre a conduta do réu e os danos suportados pela autora, o recurso não
merece provimento.
III DECISÃO
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Em face do trabalho desenvolvido nesta instância, majoro os honorários advocatícios
devidos ao patrono do réu em 15% do valor da causa, devidamente corrigido, observada
a gratuidade judiciária concedida à autora.
Anote-se o nome do patrono indicado a fls. 385 e seguintes antes da publicação deste
acórdão.
Por derradeiro, dou por expressamente debatidos todos os dispositivos legais e
constitucionais veiculados na análise deste recurso, considerando que não cabe ao
julgador o enfrentamento de todas as teses articuladas pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009503-29.2017.8.26.0003 -Voto no 4295
4
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator